Tribunal: TJMT
Processo: 0006542-55.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006542-55.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO VITOR LEITE QUEIROZ - CPF: 068.016.911-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAYCIANE GREGORIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.736.081-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA –
1.
A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE PELOS POLICIAIS MILITARES NA CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA ROUBADA – ENUNCIADO N. 08/TCCR/TJMT – RECONHECIMENTO POR PARTE DA VÍTIMA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente pelas provas angariadas no feito, como ocorre
in casu
, especialmente porque a vítima, que se envolveu em breve luta corporal com um dos assaltantes, o reconheceu na figura do acusado de maneira indene de dúvidas. Em especial, não assiste qualquer razão à i. Defesa na tese de que, ao se referir a olhos claros, a vítima não poderia se referir aos olhos castanhos do increpado.

2
.
Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: PAULO VITOR LEITE QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO VITOR LEITE QUEIROZ
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 0006542-55.2017.8.11.0002, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal,

à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 172340744, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante vindica sua
absolvição
, argumentando nesse desiderato a inexistência de suficiente
lastro probatório
a demonstrar a
autoria delitiva
e comprovar seu envolvimento no episódio delitivo, mormente em face do fato de que a vítima teria se referido ao agente do crime como sendo uma pessoa de
olhos claros
, o que não corresponde à realidade do apelante
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 172340747,
rechaçando as teses aventadas pelo apelante e requerendo o
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou, no parecer de ID 173753688, pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
PAULO VITOR LEITE QUEIROZ
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia 21 de setembro de 2016, por volta do meio-dia, em via pública da cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado
PAULO VITOR LEITE QUEIROZ
, em
unidade de desígnios com sujeito não identificado
,

subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta e placa OAY-5846
, de propriedade da vítima
Dayciane Gregória de Oliveira Silva
.

Conforme o
Parquet
, na data, a vítima retornava da escola de seus filhos quando foi abordada por
PAULO VITOR
e seu comparsa, que anunciaram o roubo e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, realizaram a subtração da motocicleta acima descrita.

Registrada a ocorrência, policiais militares lograram êxito em localizar e apreender a motocicleta no dia seguinte, por volta das 13h20min, enquanto era conduzida por
PAULO VITOR LEITE QUEIROZ
. O réu foi imediatamente conduzido à Central de Flagrantes e, nas dependências da repartição policial, a vítima o reconheceu como sendo um dos assaltantes responsáveis pelo roubo da motocicleta.

Em razão desses fatos, ofertou-se denúncia e, findo o regular trâmite processual, o d. juízo
a quo
proferiu sentença de
procedência
da pretensão acusatória, contexto no qual o apelante se insurge indignado,
diante desta i. instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo, agora, a apreciar o pleito recursal.

Como exposto,
a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição do recorrente
, com apoio na tese de
insuficiência probatória acerca da autoria delitiva
, fundamentando seu pleito, em apartada síntese, no fato de que, ao ser ouvida, a vítima indicou ter reconhecido o agente responsável pelo roubo em razão de seus
olhos claros
; todavia, em sendo os olhos do apelante
castanhos
, deveria ser reconhecida a
fragilidade
do reconhecimento promovido pela vítima, tudo a culminar na
absolvição do recorrente
.

A despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defensoria Pública, todavia, após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
não comporta provimento
.

A princípio, a autoria e a materialidade delitivas exsurgem cristalinas do Boletim de Ocorrência n. 3111/2016, lavrado pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (ID 172340714 - Pág. 8); do Boletim de Ocorrência n. 2016.302057, lavrado pela Delegacia de Polícia Especializada em Roubos e Furtos (ID 172340714 - Págs. 10-11); do Boletim de Ocorrência n. 2016.303474, lavrado pela Polícia Militar (ID 172340714 - Págs. 14-16); do termo de reconhecimento de pessoa (ID 172340714 - Pág. 39); do termo de exibição e apreensão (ID 172340714 - Pág. 40); além dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases da persecução criminal.

Com efeito,
em juízo
, a vítima
Dayciane Gregória de Oliveira Silva
manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando, em síntese, que voltava com seus filhos da escola, na data dos fatos, quando foi abordada por dois sujeitos, que vinham em uma motocicleta alta.

Conforme
Dayciane
, os dois a fecharam, obrigando-a a parar sua motocicleta, e então
PAULO VITOR
desceu da garupa, com a mão na cintura, anunciando o assalto e já buscando pegar a chave da moto da vítima, que tentou impedi-lo, porque o controle do portão de sua residência ficava no mesmo chaveiro e, sem ele, a vítima não conseguiria entrar em casa.

Mas
PAULO VITOR
bateu em sua mão e lhe deu uma cotovelada, proferindo ofensas contra a vítima, contexto em que
Dayciane
entrou em breve luta corporal contra o increpado, ao longo da qual o recorrente, em suas palavras, “
arrancou o revólver e meteu no meio da minha cabeça
”.

Inclusive, acerca do confronto entre ambos, a vítima relatou que seu filho mais velho não reagiu, ficando paralisado, mas o mais novo tentou defendê-la, no que foi empurrado por
PAULO VITOR
, agressão que fez com que
Dayciane
soltasse a moto no chão e fosse
“para cima dele”
.

Apesar disso,
PAULO VITOR
conseguiu pegar a moto, indo embora com ela. Apenas no dia seguinte a vítima recebeu uma ligação da Polícia, relatando ter sido localizada sua motocicleta, que de fato foi reconhecida pela vítima, embora estivesse sem um dos retrovisores e contasse com uma quilometragem adicional de cerca de trezentos quilômetros rodados.

Por sua vez, quanto ao reconhecimento do réu,
Dayciane
foi categórica ao confirmá-lo em juízo, detalhando ainda as razões por trás de sua segurança. Veja-se o teor de seu depoimento, conforme transcrito em sentença pelo d. juízo
a quo
:

Ministério Público
:
Foi difícil reconhecer? Teve certeza absoluta? Teve alguma dúvida?

Vítima
: Não,
dúvida não houve nenhuma, porque ele ficou muito próximo de mim, mesmo com o capacete
. Aí você me pergunta, mas como que você reconheceria com um capacete? Porque o medo, ó,
ele ficou tão próximo de mim
, no que ele
naquela briga ali de dele dar soco em mim, eu dar soco nele, e vi muito aqui a região disso aqui dele, ó, região dos olhos e eu reconheci ele muito pelos olhos, porque ele tem um olhar de pessoa muito, muito malvada e muito sangue frio, entendeu
? E
o olho dele é um olho claro e o olho dele estava muito vermelho, típico de quem faz uso de droga ou alguma coisa do tipo
. Eu não sei te dizer, mas
ele estava muito nervoso e lá na delegacia ele já apresentava uma calma e um deboche muito grande
, porque ele cantava e ele ria e a gente e o Delegado me colocou do lado do contrário do vidro e ele de frente e ele olhava assim como se ele tivesse me vendo através do vidro para ele, aquele ali algo muito natural...

Vê-se, portanto, que, por ter entrado em luta corporal com o acusado,
Dayciane
teve a oportunidade de fitá-lo de perto por tempo o suficiente para
reconhecê-lo
, tendo-o feito primeiro em
sede policial
, com a observância de todas as formalidades legais, consoante se extrai do
Termo de Reconhecimento de Pessoa
de ID 172340714 - Pág. 39, e posteriormente o
confirmando em juízo
, não sendo possível sua repetição apenas por força da ausência do réu à solenidade.

Nesse contexto, revela-se, a meu ver, de
menor importância
o fato de
Dayciane
ter aduzido que o réu possuía
olhos claros
, pois, sendo os olhos de
PAULO VITOR
indicados tão somente como
castanhos
em sua Ficha de Identificação Civil (ID 172340714 - Pág. 56), certo é que essa cor castanha poderia apresentar tanto uma tonalidade
clara
como
escura
,
não encontrando guarida
, portanto, o pleito defensivo de que a absolvição seria medida de rigor, mormente diante da robustez do relato da vítima em toda sua unidade, corroborado como está pelas demais provas dos autos.

Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume
especial relevância
, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes o
modus operandi
do delito, de forma coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatório, exatamente como ocorre no caso dos autos (
ex vi
AgRg no REsp n. 1.890.479/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021).

Em juízo
, ademais, as circunstâncias da prisão em flagrante delito do acusado foram
ratificadas
pelos policiais
Deivis Gomes de Carvalho
e
Epifânio Taques Jr.
, que confirmaram ter sido
PAULO VITOR
abordado pelos policiais enquanto conduzia a motocicleta roubada de
Dayciane
, tendo sido, portanto, o acusado surpreendido
na posse do bem subtraído
.

Nesse ponto, como se sabe, o depoimento dos policiais militares não pode ser desprestigiado tão somente em razão da função pública por eles exercida, quando não demonstradas fundadas razões para se afastar a credibilidade de seus relatos, mormente quando se trata, como
in casu
, de narrativas coerentes e harmônicas, não apenas entre si como também com as demais provas amealhadas nos autos, devendo ser considerado, portanto, o teor do Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte estadual, o qual dispõe,
in verbis
, que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

A credibilidade do relato dos policiais militares sobressai-se ainda mais quando, em harmonia com a palavra coerente da vítima, em ambas as fases da persecução criminal, contrapõe-se à
frágil narrativa defensiva
apresentada pelo acusado na Delegacia.

Na ocasião,
PAULO VITOR
se limitou a
negar

a prática criminosa, alegando ter comprado a motocicleta na manhã do dia anterior, por volta das dez horas, “
na Pedra, perto do Porto
”, pelo preço de R$ 500,00 (quinhentos reais), embora sem conseguir indicar quem lhe teria vendido o bem (ID 172340714 - Pág. 36).

Como exposto, todavia, o roubo ocorreu por volta do
meio-dia
, horário em que
Dayciane
deixava a escola de seus filhos, ao término do período matutino de ensino, sendo impossível, portanto, que
PAULO VITOR
houvesse adquirido a motocicleta de terceira pessoa,
duas horas antes
.

Ademais, o réu não foi capaz de indicar
qualquer elemento probatório
que corroborasse sua versão dos fatos, tendo sido ainda decretada sua
revelia
após a finalização da instrução processual.

Sendo certo, portanto, que
PAULO VITOR
foi
preso em flagrante delito
na condução da motocicleta que fora roubada da vítima no dia anterior, tendo sido, ainda, expressamente
reconhecido pela vítima
como o sujeito responsável pelo assalto, e face à
inexistência de verossimilhança
da narrativa defensiva, concluo que
não comporta qualquer correição o veredicto condenatório
.

Nesta conjuntura, portanto, tenho que inexistam dúvidas quanto ao fato de que
PAULO VITOR LEITE QUEIROZ
perpetrou o delito narrado na preambular acusatória, razão pela qual inexiste fundamento a ensejar a absolvição.

Mantenho
, pois, intacto
o veredicto condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por

PAULO VITOR LEITE QUEIROZ
, mantendo incólume a r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023